Tribunal: TJDFT
Processo: 0736763-55.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0736763-55.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONSTRUTORA E INCORPORADORA SOL EIRELI AGRAVADA: TERRACAP DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto pela Construtora e Incorporadora Sol EIRELI contra decisão da 1a Vara de Fazenda Pública do DF que, em ação de conhecimento, inferiu o pedido de tutela provisória de urgência para abster a agravada de incluir o imóvel objeto da lide em leilão público até o trânsito em julgado da demanda (autos no 0708533-46.2021.8.07.0018, ID no 30791862). 2. A agravante narra que não conseguiu pagar as parcelas para a aquisição do lote no 5, que é geminado com os lotes 4 e 6, onde foi construído o Paranoá Shopping. 3. Afirma que o lote foi incluído na hasta pública do dia 1o/12/2021 com valor inferior ao real, pois seu perito particular avaliou o lote em R$ 9.001.798,44, valor bem superior ao indicado pela agravada. 4. Entende que a agravada não atendeu aos critérios estabelecidos na ABNT NBR 14653-2. Aponta várias incoerências, como a diferença de metragem da construção, a falta de avaliação dos materiais utilizados nas benfeitorias e da localização, dentre outros, para justificar a discrepância do valor indicado pelas partes. Alega que a subavaliação do bem irá gerar prejuízo financeiro. 5. Pede a concessão da tutela antecipada recursal para excluir o lote do leilão público no 011/2021, a ser realizado no dia 1o/12/2021. No mérito, pugna pela confirmação da liminar. 6. Preparo recolhido (ID no 30791863). 7. Cumpre decidir. 8. O relator poderá antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 9. Em regra, a distribuição do ônus da prova deve obedecer ao disposto no art. 373, incisos I e II, do CPC, segundo o qual “o ônus da prova incumbe: ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor”. 10. Na apreciação da prova, o Juiz tem total liberdade para formar seu convencimento com o fim de prestar a tutela jurisdicional adequada ao caso concreto analisado. 11. Trata-se do Princípio do Livre Convencimento Motivado, segundo o qual, dentro dos fatos narrados pelas partes e da legislação aplicável ao caso, o Magistrado atribuirá à prova o valor que julgar pertinente, desde que o faça de forma proporcional, razoável e fundamentada. 12. O pedido de antecipação de tutela recursal confunde-se com o próprio mérito da demanda, pois a pretensão da agravante é que a Terracap seja compelida a modificar o valor do bem para depois leiloá-lo. 13. As informações prestadas pela agravada na 1a instância esclareceram que o preço do imóvel para o leilão já foi definido na escritura pública firmada pelas partes, cconforme determinação legal (Lei no 9.514/1997, art. 24, VI). 14. Esse instrumento prevê as regras de avaliação das benfeitorias (cláusula XXIII). Pelo método utilizado pela agravada, foi encontrado o valor de R$ 763.333,34 para as benfeitorias, que somado ao valor do terreno (lote 5), totalizou R$ 1.992.919,80. 15. Em sede de cognição sumária, não foi possível identificar a subavaliação defendida pela agravante, assim, ausente a probabilidade do direito. A análise aprofundada dos vários aspectos citados nas razões para justificar a discrepância de valores das avaliações, por depender de dilação probatória, só poderá ser feita após o crivo do contraditório, ao final do processo, com decisão de cognição exauriente (sentença). 16. O alegado prejuízo não foi comprovado, pois como afirmado pela agravada (ID no 30791860), se o imóvel for leiloado por preço muito abaixo, a parte poderá cobrá-la por via própria. Além disso, a agravante também pode quitar o saldo devedor e resolver a questão. 17. Neste juízo de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo da eventual reanálise da matéria, não vislumbro os requisitos necessários ao deferimento da antecipação de tutela recursal pleiteada pela agravante. DISPOSITIVO 18. Indefiro a antecipação de tutela recursal (CPC, art. 1.019, inciso I e 995, parágrafo único). 19. Comunique-se à 1a Vara de Fazenda Pública do DF, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 20. Intime-se a agravada, para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal (CPC, art. 1.019, inciso II). 21. Oportunamente, retornem-me os autos. 22. Publique-se. Brasília, DF, 19 de novembro de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO